Tribunal: TJES
Processo: 5000217-49.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-49.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA MARIA CARDOZO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000217-49.2025.8.08.0012

RECORRENTES:
ROSANA MARIA CARDOZO E MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE CARIACICA E ROSANA MARIA CARDOZO

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO (FRALDAS GERIÁTRICAS). FATO SUPERVENIENTE. PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025. GRATUIDADE NO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (PFPB). NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVER SUBSIDIÁRIO DO MUNICÍPIO. QUANTIDADE DE INSUMOS. LAUDO MÉDICO NÃO ESPECÍFICA A SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA A ENSEJAR O FORNCEIMENTO EM QUANTIDADE SUPERIOR AO PREVISTO NO PROGRAMA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos simultaneamente por
ROSANA MARIA CARDOZO
e pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na "Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar".

Na Petição Inicial de Id. 15063976 a autora, representada por sua sobrinha, narrou ser pessoa acamada em decorrência de um acidente vascular encefálico, necessitando do uso contínuo de 150 fraldas geriátricas por mês, conforme laudo médico de Id. 15063978.

Dessa forma, diante da negativa administrativa, pleiteou, em sede de tutela de urgência, que o Município fosse compelido a fornecer o insumo.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida pela decisão de Id. 15063981, para determinar que o réu disponibilizasse 120 fraldas mensais.

Devidamente citado, o Município de Cariacica apresentou contestação (Id. 15064934), defendendo a legalidade de sua conduta. Arguiu, em preliminar, a irregularidade da representação processual da autora. No mérito, sustentou que fraldas são itens de higiene pessoal não cobertos pelo SUS e que a quantidade pleiteada era excessiva.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença de mérito (Id. 15064939). O juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar e JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para ratificar a tutela de urgência, condenando o Município a fornecer 120 (cento e vinte) fraldas mensais à autora, vejamos:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 57269999, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, ROSANA MARIA CARDOZO, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Inconformado, o Município de Cariacica interpôs o Recurso Inominado de Id. 15064958.

Em suas razões, reitera a preliminar de irregularidade de representação e alega a ocorrência de fato superveniente – a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 –, que passou a garantir a gratuidade das fraldas pelo programa Farmácia Popular. Sustenta que tal fato acarreta a perda do interesse processual da autora e afasta a responsabilidade do Município.

A autora, por sua vez, interpôs o Recurso Inominado de Id. 15064954, pugnando pela reforma parcial da sentença para majorar a quantidade de fraldas para 150 (cento e cinquenta) unidades mensais, em conformidade com os laudos médicos que instruem o processo.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (Ids. 15064959 e 15064961), pugnando pela manutenção da sentença na parte que lhes foi favorável.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Conheço de ambos os recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante, embora correta em sua essência, merece parcial reforma para se adequar tanto à nova realidade normativa quanto à prova técnica produzida nos autos.

A questão central a ser dirimida é a responsabilidade do Município de Cariacica no fornecimento de fraldas geriátricas, especialmente após a superveniência da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, bem como a definição da quantidade de insumos devida à autora.

De início, rechaço a preliminar de irregularidade de representação.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, impor à autora, pessoa acamada e em manifesta condição de vulnerabilidade, o ônus de um prévio processo de interdição para buscar a tutela de um direito fundamental, seria erigir barreira desproporcional e intransponível ao acesso à justiça, em flagrante violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição e aos princípios da simplicidade e celeridade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

Quanto ao mérito, o dever do Estado de garantir o direito à saúde é matéria consolidada e inquestionável.

No caso dos autos, as fraldas geriátricas não representam mero item de conforto ou higiene, mas um insumo essencial para assegurar a dignidade da autora e prevenir o surgimento de infecções e outras enfermidades decorrentes de sua condição, integrando, assim, seu direito à saúde.

Nesse sentido, a principal tese da recorrente, de que o fato superveniente (Portaria GM/MS nº 6.613/2025) extinguiria sua obrigação, não encontra amparo.

A referida portaria, ao instituir a gratuidade do insumo no programa Farmácia Popular, não afasta a responsabilidade solidária do ente municipal, mas cria um meio mais eficiente para a efetivação do direito.

Permitir que a nova norma exima o Município de sua responsabilidade, conquistada judicialmente em razão de uma omissão anterior, seria esvaziar a garantia constitucional e deixar a cidadã à mercê da disponibilidade de um programa administrativo.

A solução que melhor compatibiliza a eficiência administrativa com a efetividade do direito à saúde é, portanto, o redirecionamento do cumprimento da obrigação, mantendo-se a responsabilidade do Município de forma subsidiária, para garantir que não haja descontinuidade no fornecimento.

No que tange ao recurso da autora, que busca a majoração da quantidade de fraldas, entendo que não lhe assiste razão.
A Portaria GM/MS n. 6.613/2025 estabelece o quantitativo máximo de 120 (cento e vinte) unidades mensais por usuário no âmbito do Programa Farmácia Popular. Embora seja possível o fornecimento em quantidade superior em situações excepcionais, o laudo médico apresentado nos autos não descreve qualquer condição extraordinária ou justificativa clínica pormenorizada que demonstre a necessidade de um número de fraldas acima do padrão estabelecido pela referida normativa, limitando-se a prescrever a quantidade sem fundamentar a excepcionalidade do caso.

Diante do exposto, a sentença merece reforma para adequar o cumprimento da obrigação à nova realidade normativa e para ajustar a quantidade do insumo à prova técnica dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ROSANA MARIA CARDOZO
, reformando parcialmente a r. sentença, nos seguintes termos:

1.
Determinar que o cumprimento da obrigação deverá se dar,
preferencialmente
, por meio da inclusão da autora no programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), devendo o Município adotar todas as providências necessárias para garantir seu cadastro e a efetiva retirada dos insumos.

2
.
Estabelecer que, em caso de falha, interrupção ou impossibilidade de recebimento via Farmácia Popular, devidamente comunicada pela autora,
o Município de Cariacica deverá fornecer o insumo diretamente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo de origem.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial de ambos os recursos.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)